Tribunal: TJSP
Processo: 1501434-34.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501434-34.2019.8.26.0567, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante SANDRO
HIDEIKI MORINAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567 -Voto no 35441
2
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567
Apelante: SANDRO HIDEIKI MORINAGA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juízo de Direito da Comarca de Pilar do Sul - SP
Voto no 35.441
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Ricardo Augusto Galvão de Souza, que
condenou Sandro Hideiki Morinaga à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de
tráfico, 10 (dez) invólucros plásticos e 1 (um) microtubo plástico, do tipo
flaconete, contendo cocaína em forma de crack (1,62g), substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelante Sandro, em razões de recurso, requer a
desclassificação de sua conduta, do delito de tráfico para o crime previsto no
art. 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da
condenação por tráfico, pleiteia a diminuição da pena e a fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da sanção corporal.
Em contrarrazões, a Promotora de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567 -Voto no 35441
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 8/9, auto de constatação preliminar de fls. 10/11 e
laudo de exame químico toxicológico de fls. 88/91.
Interrogado na fase do inquérito policial (fls. 4), o
apelante Sandro exerceu o direito constitucional de permanecer calado.
Em seu interrogatório judicial (fls. 141-CD),
admitiu que estava na posse das substâncias apreendidas nos autos, mas
negou que elas se destinassem ao comércio. Aduziu que as havia adquirido
para o próprio consumo, utilizando-se de dinheiro auferido com a venda de
bens furtados de sua então noiva, tendo em vista sua condição de viciado em
crack, a qual perdurava havia anos. Salientando a gravidade de tal condição,
aduziu que esta havia causado conflitos familiares e, inclusive, internação
para tratamento, a qual, todavia, não foi bem sucedida. A respeito da
abordagem policial, afiançou que tentou se evadir correndo dos agentes
públicos quando percebeu a aproximação deles ao longo de seu trajeto até
uma pista de skate em que pretendia consumir as porções de crack, mas
negou que tivesse “caído com a cara no chão”, na medida em que o ferimento
que sofreu na face e acarretou a quebra de um de seus dentes foi ocasionado
por um chute desferido por um dos policiais.
Por sua vez, os policiais militares Emerson Rossi
Novaes e Francis Reginaldo de Góes Campos, ouvidos na fase inquisitiva e
em Juízo (fls. 2, 3, 138-CD e 139-CD), apresentaram depoimentos uníssonos
e coerentes, dando conta de que, durante patrulhamento de rotina a bordo de
viatura, avistaram o apelante caminhando em via pública, em região situada
nas imediações de locais conhecidos como pontos de tráfico. Salientando que
ele já era conhecido dos meios policiais por anteriores passagens criminais e
que contra ele havia delações anônimas apontando-o como traficante de
drogas, resolveram abordá-lo. Ao notar a aproximação dos depoentes, ele
apressou o passo, mas culminou interceptado, sendo que, ao longo da
perseguição, os declarantes perceberam que o apelante dispensou algo atrás
de um poste. Em revista ao sentenciado, localizaram a importância de
R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro. Ato contínuo, enquanto o depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567 -Voto no 35441
4
Emerson lhe fazia perguntas, o depoente Francis, utilizando-se de lanterna,
verificou o que havia sido jogado ao solo pelo apelante, constatando tratar-se
de onze porções de crack e informando ao parceiro de profissão a respeito
daquilo. Isto fez com que o depoente Emerson proferisse voz de prisão ao
apelante, que, neste instante, desvencilhou-se dele, inclusive lesionando uma
de suas mãos com a algema que segurava, e empreendesse fuga, correndo.
Novamente alcançado, continuou resistindo, o que fez com que os depoentes
precisassem empregar força moderada, com cada um segurando um dos
braços do apelante, até que ele fosse finalmente algemado, contexto em que o
apelante e o depoente Emerson caíram ao chão e se lesionaram, notadamente
o primeiro, que apresentou escoriações no rosto.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais militares, uma vez que
a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da eventual intenção dos
agentes públicos em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ouvido apenas na audiência de instrução, debates e
julgamento (fls. 140-CD), Mário Sérgio Brisola, antigo empregador do
apelante em uma oficia mecânica, nada soube esclarecer a respeito do
ocorrido, limitando-se a atestar a boa conduta de seu ex-funcionário.
Afiançou, outrossim, ter ciência de que, no passado, ele já “teve problemas
com drogas”.
Finalizada a análise do conjunto probatório,
depreende-se incabível outra conclusão que não seja pela manutenção do
édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567 -Voto no 35441
5
Em que pese o relato do apelante no sentido de que
as drogas se destinavam ao seu próprio uso, a firme, convicta e
pormenorizada palavra dos policiais militares emerge preponderantemente
capaz de demonstrar que a destinação dos entorpecentes era a traficância. Isto
porque assim indicam o montante de porções apreendidas, superior a uma
dezena, a quantia em dinheiro localizada na posse direta do sentenciado e as
delações que antecederam sua abordagem, apontando-o como vendedor de
substâncias ilícitas, sem que se olvide da volúpia apresentada nas tentativas
de se evadir ou desvencilhar da abordagem policial.
Não há que se cogitar, portanto, de fragilidade
probatória ou de desclassificação do delito de tráfico para aquele preordenado
no art. 28 da Lei no 11.343/06, mesmo que o apelante tivesse se declarado
usuário de drogas. Esta condição, por si só, não afasta a prática da traficância,
uma vez que é perfeitamente possível que o usuário também atue no comércio
de substâncias ilícitas.
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(RJTJ 101/498).
“Lei
de
Tóxicos
(no
11.343/2006).
Crime
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação surpreendida.
Quantidade e acondicionamento da droga que revelam comércio. Palavras
dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Desclassificação para uso
impossibilitada. Circunstâncias que apontam para o tráfico. Regime
acertado. Apelo improvido” (TJSP ApCrim no 990.08.070232-7 v.u.
Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).
No mais, a potencialidade lesiva das drogas
apreendidas, consistentes em crack, substância de nocividade maior em
comparação a outras comumente comercializadas em território nacional,
como a maconha, por exemplo, afigura-se suficientemente apta a lastrear a
conservação do acréscimo aplicado na fixação da pena-base, ao passo que
aquele verificado na segunda fase do cálculo, decorrente da condição de
reincidente do apelante, certificada a fls. 26/27, também é de ser mantido.
Destarte, nada a se alterar em relação à reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501434-34.2019.8.26.0567 -Voto no 35441
6
imposta na r. sentença de primeiro grau.
Tampouco se modifica o regime inicial de
cumprimento da expiação, diante do quanto previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal,
como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial
fechado.
Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art.
5o, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados
delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Coube, pois, ao legislador ordinário, dentro das
diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabelecer que, nestes casos, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria, obrigatoriamente, ser o
fechado, consideração que se alia, ainda, à circunstância que serviu a
sustentar a adição imposta na primeira fase do cálculo da pena, alhures
explicitada, bem como à reincidência ostentada pelo apelante.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica